Tribunal: TJPA
Processo: 0875207-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0875207-43.2021.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUCIREMA DE SOUZA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875207-43.2021.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

AGRAVANTE/AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: PAULA PINHEIRO TRINDADE

AGRAVADA/AGRAVANTE: JUCIREMA DE SOUZA GOMES

ADVOGADAS: LÍGIA MARIA SOBRAL NEVES – OAB/PA 5741 e SÍLVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO – OAB/PA 5627

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. CABIMENTO DA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravos Internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que, em Ação de Obrigação de Fazer, limitou a averbação de tempo de serviço temporário, para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), aos primeiros dois anos de vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A autora arguiu o direito à averbação de todo o período de serviço temporário;

3. O réu sustentou a impossibilidade de averbação de qualquer período, em razão de contrato temporário nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato temporário mantido por meio de sucessivas prorrogações, ultrapassando o prazo de dois anos, é nulo por violar o caráter excepcional e transitório da contratação (art. 37, IX, da CF);

5. Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral 916, a declaração de nulidade do contrato temporário impede a produção de quaisquer efeitos jurídicos, ressalvados aqueles reconhecidos nos Temas de Repercussão Geral 551 e 916;

6. É cabível a averbação do tempo de serviço prestado pela parte autora no exercício de cargo em comissão.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, em razão de sucessivas prorrogações, não pode ser averbado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 551; STF, Tema de Repercussão Geral 916; TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0812726-74.2021.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento em 10/03/2026; TJ-PA, Agravos Internos em Apelações Cíveis nº 0831736-40.2022.8.14.0301,

0848041-02.2022.8.14.0301 e 0874682-90.2023.8.14.0301 julgados em 30/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso da autora e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso do réu e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos interpostos pela autora JUCIREMA DE SOUZA GOMES e pelo réu ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática (Id. 30491252) que deu parcial provimento ao recurso de Apelação do réu, apenas para limitar a averbação do período de contratação temporária aos primeiros 2 (dois) anos de vínculo, para fins de cálculo do percentual do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

A autora, nas razões recursais (Id. 31224385), arguiu a inaplicabilidade do Tema 916/STF, a violação à segurança jurídica e à isonomia, o enriquecimento ilícito do Estado e a ausência de declaração de nulidade do contrato temporário. Requereu o provimento do Agravo Interno para manter integralmente a sentença que reconheceu o direito à averbação de todo o período.

O réu, nas razões recursais (Id. 31373489), arguiu a impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo e, consequentemente, o descabimento da averbação para fins de cálculo do ATS. Requereu o provimento do Agravo Interno para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (Id.

32781067). Sem contrarrazões pelo réu.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 20990800), a autora alegou que exerce cargo efetivo de técnica de gestão pública – contadora desde 09/03/2012 e, anteriormente, exerceu em caráter temporário a função de auxiliar técnica, de 02/07/1990 a 30/03/1993, e de contadora de 01/04/1993 a 30/11/2008, junto à Secretaria de Estado de Saúde, além de cargo comissionado de chefe de divisão administrativa nos períodos de 01/12/2008 a 31/03/2011 e 10/06/2011 a 28/02/2012.

Os vínculos são comprovados pelo termo de posse e exercício de Id. 20990809, bem como pela ficha financeira de Id. 20990812.

Conforme o disposto no art. 70, § 1º da Lei Estadual nº 5.810/94, constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

No entanto, tratando-se de contrato temporário nulo, em razão das sucessivas prorrogações, ultrapassando o prazo de dois anos e
contrariando o disposto no art. 37, II, IX e § 2º da CF/88,
não há efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e às verbas autorizadas pela jurisprudência do STF nos Temas de Repercussão Geral nº 551 e 916.

Embora a decisão monocrática agravada tenha entendido pelo cabimento da averbação dos primeiros dois anos do período da contratação temporária, ainda que nula, por ser o prazo máximo fixado pelo art. 2º,
caput
, da Lei Complementar Estadual nº 07/1991, ocorre que este Tribunal decidiu pela impossibilidade, mesmo nessa hipótese, do reconhecimento de outros direitos além dos salários referentes ao período trabalhado e recolhimento ao FGTS, em observância ao citado Tema 916/STF.

Portanto, não se viabiliza o reconhecimento, para fins de averbação, de nenhuma parcela do tempo de serviço exercido por meio de contratação temporária nula. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INAPLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 916). SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da Secretária de Estado de Administração do Pará, com o objetivo de obter a averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, de forma contínua entre 1991 e 1998, para fins de percepção de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no percentual de 50%. O pedido foi inicialmente acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mas, após determinação do Supremo Tribunal Federal para observância do Tema 916 da repercussão geral, os autos retornaram para nova análise da legalidade do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), após ingresso regular do servidor por concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou a tese de que contratos temporários nulos, por afrontarem o art. 37, IX, da CF/1988, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS.

2. A decisão do TJPA, que anteriormente reconheceu o direito à contagem do tempo de serviço temporário para fins de ATS com base no art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, foi reformada por contrariar a jurisprudência vinculante do STF.

3. Em julgamento mais recente (ARE 1.465.731/PA, Pleno, j. 14.04.2025), o STF reafirmou que o tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo não pode ser averbado para concessão de vantagens pecuniárias estatutárias.

4. A jurisprudência atual da Seção de Direito Público do TJPA alinhou-se ao entendimento do STF, reconhecendo que a contagem de tempo de serviço nulo para fins de ATS viola o princípio da legalidade e configura enriquecimento indevido.

5. Inexistente pedido na inicial referente ao levantamento de FGTS, não é possível deferir benefício diverso do requerido, em observância ao princípio da adstrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. Contratação temporária nula, por violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos para fins de concessão de adicional por tempo de serviço – ATS.

2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 possui observância obrigatória pelos tribunais, impedindo interpretação extensiva de normas estaduais que contrarie seus fundamentos.

3. A ausência de pedido expresso na inicial impede o deferimento de levantamento de FGTS no mandado de segurança.

(TJ-PA, Mandado de Segurança nº 0812726-74.2021.8.14.0000, Seção de Direito Público, rel. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento em 10/03/2026).

Nesse mesmo sentido, foi firmado o entendimento desta 3ª Turma de Direito Público, por maioria, nos julgamentos dos Agravos Internos nas Apelações Cíveis de nº 0831736-40.2022.8.14.0301,

0848041-02.2022.8.14.0301 e 0874682-90.2023.8.14.0301, na 13ª Sessão Ordinária, em 30/04/2026, tendo este colegiado entendido pela aplicabilidade dos referidos temas à hipótese dos autos, e restando vencido este relator, razões pelas quais refluo do entendimento consignado na decisão monocrática agravada.

Portanto, é cabível apenas a averbação do tempo de serviço público referente ao exercício de cargo em comissão.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso da autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso do réu e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a averbação do período de contrato temporário, confirmando a sentença quanto à averbação de todo o período de exercício de cargo em comissão.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026